Tribunal: TJPA
Processo: 0805558-44.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805558-44.2019.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: IRACEMA QUEIROZ DA SILVA NETA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DO PEDIDO APÓS A DECISÃO LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que manteve a sentença condenatória, a qual impôs ao Município e ao Estado do Pará a obrigação de fornecer tratamento médico à autora, portadora de grave doença renal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 45 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento do pedido autoral após a decisão liminar configura perda de objeto da ação e se a multa imposta é excessiva e desproporcional, especialmente considerando os recursos públicos limitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação após a determinação judicial não caracteriza perda de objeto, pois a ação visa garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.
4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Superiores admite a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento tempestivo de decisões judiciais em matéria de saúde, especialmente em casos de urgência.

5. O valor da multa fixada em R$ 1.000,00, com limite de R$ 45.000,00, mostra-se proporcional à gravidade do quadro clínico da autora e à necessidade de garantir a efetividade da tutela judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública é admissível em demandas de saúde, e o cumprimento tardio da obrigação não configura perda de objeto da ação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação Cível nº

0805558-44.2019.8.14.0015
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE CASTANHAL
,
em face de decisão
monocrática de ID.

17097687
, proferida nos autos da
Apelaç
ão
Cíve
l
nº

0805558-44.2019.8.14.0015
,
movida em face de
IRACEMA QUEIROZ DA SILVA NETA.

Em síntese, narram os autos que a autora foi diagnosticada com uma
formação cística complexa no rim direito, com
características de formação cística maligna, sendo necessário procedimento cirúrgico para a retirada do rim direito.

Relata a inicial que, a autora buscou junto a Secretaria de Saúde de Castanhal, inclusão no programa de TFD – Tratamento Fora do Domicílio e tratamento médico necessário ao quadro apresentado, contudo, sem sucesso, propôs ação ordinária para obrigar o Estado do Pará e o Município de Castanhal, a fim de ter assegurado seu direito à saúde.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CASTANHAL à obrigação de providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete o autor IRACEMA QUEIROZ DA SILVA NETA determino, portanto, que os condenados proceda o tratamento médico à autora, necessária a manutenção da vida e saúde da autora, conforme requerido na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

Em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Face a sentença, o Município de Castanhal interpôs a presente Apelação Cível aduzindo, em síntese, que a condenação em honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, implica em penalização do Erário Público; o não cabimento de fixação de astreintes ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento de ordem judicial relativo à prestação de serviços de saúde; e a ausência de interesse processual, vez que o objeto da ação teria se esgotado.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação interposto.

Em apreciação ao recurso, neguei provimento monocraticamente, mantendo a sentença original.

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs o presente Agravo Interno reiterando as razões de apelo.

Reforça que já cumpriu a decisão liminar ao realizar o tratamento da autora em janeiro de 2020, e que com o cumprimento do pleito, a ação deveria ser extinta por perda superveniente do objeto, conforme os artigos 17, 330, III, e 485, VI do CPC, que tratam da extinção de processos por falta de interesse processual.

Questiona a legalidade e eficácia da imposição de multa à Fazenda Pública, argumentando que tal medida penaliza indiretamente a coletividade.

Alega que a multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 45.000,00) é excessiva e desproporcional, reiterando que o Município já cumpriu a determinação judicial.

Aponta que o cumprimento das decisões liminares deve ser ponderado, especialmente em casos que envolvem a Fazenda Pública, cujos recursos são limitados e voltados para o atendimento geral da população.

Por fim, requer o conhecimento e provimento de seu recurso.

Apresentadas Contrarrazões, a parte autora, ora agravada, refutou as alegações tecidas, pugnando pelo não conhecimento do Agravo Interno e, se conhecido, seja julgado totalmente desprovido, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O Município de Castanhal defende a tese de que a ação perdeu o seu objeto em virtude do cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento médico à parte autora, o que, segundo o recorrente, deveria ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito. No entanto, essa alegação não merece prosperar.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o simples cumprimento da obrigação judicial após a concessão de medida liminar ou sentença não configura perda de objeto da ação. Isso ocorre porque a ação ajuizada visa assegurar a efetividade do direito à saúde, especialmente no que tange à tempestividade dessa prestação. Não se trata apenas de conceder o tratamento, mas sim de garantir que o tratamento seja providenciado no momento adequado para a preservação da saúde e da vida do paciente.

Ademais, o simples cumprimento tardio da obrigação não afasta a necessidade de resolução do mérito, pois tal cumprimento foi provocado pela intervenção judicial, e não pela iniciativa espontânea do ente público. Nesse cenário,
subsiste o interesse processual
, pois é preciso que a decisão judicial seja confirmada e eventualmente executada para garantir que situações como essa não se repitam e que o direito à saúde seja efetivado de maneira célere.

Portanto, afasta-se a alegada p
erda de objeto da ação
, uma vez que o cumprimento do pleito ocorreu após a intervenção judicial, e o processo deve prosseguir para assegurar que o direito da autora à saúde seja definitivamente protegido.

Com efeito, tratando a demanda se satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

cumpre destacar que a jurisprudência atual do STJ e dos Tribunais de Justiça vem admitindo, de forma reiterada, a possibilidade de imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública, especialmente em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde. O propósito das
astreintes
é compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação, funcionando como meio coercitivo eficaz, inclusive para os entes públicos.

O STJ tem entendido que as astreintes não se dirigem ao patrimônio do ente público, mas sim ao cumprimento de uma ordem judicial legítima, principalmente em questões que envolvem o direito à saúde, que goza de proteção constitucional prioritária. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

O direito à saúde é consagrado na Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, que dispõe ser a saúde "direito de todos e dever do Estado", devendo o Poder Público garantir as condições necessárias ao seu pleno exercício. Nesse contexto, a fixação de multa coercitiva é uma forma de assegurar a efetividade dessa garantia, não havendo qualquer incompatibilidade entre o instituto das astreintes e a obrigação da Administração Pública em fornecer tratamento de saúde.

Além disso, o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00, com limitação a 45 dias, mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da doença da autora e a urgência no tratamento. A multa fixada não visa punir o ente público, mas assegurar que a prestação jurisdicional seja cumprida tempestivamente, sob pena de prejuízos irreparáveis à saúde da demandante.

Por fim, quanto a insurgência do ente municipal de que a condenação em honorários advocatícios seria incompatível com a sua natureza de ente público, destaco que o julgado segue o disposto no
art. 85, § 3º, do CPC/2015
, que expressamente prevê a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta, e confirmou a sentença de primeiro grau mediante Remessa Necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024